Tribunal: TJBA
Processo: 8035915-22.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035915-22.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE QUEIMADAS

Advogado(s)
:

REU: SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO - SUFOTUR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM

AÇÃO ORDINÁRIA
.

ALEGADA

OMISSÃO

NO ACÓRDÃO
.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REVISTOS
.
TABELA DE HONORÁRIOS D
O CONSELHO SECCIONAL DA

ORDEM DE ADVOGADOS DO BRASIL NÃO VINCULANTE.
ENTENDIMENTO DO
STJ.
VALOR
NOMINAL FIXADO CONSIDERANDO AS E
S
PECIFIC
IDADES
DO CASO CONCRETO
E
UTILIZANDO-SE COMO PARÂMETRO A TABELA ESPECÍFICA DE HONORÁRIOS REFERENTA A DEFENSOR DATIVO DE MINAS GERAIS
.

EMBARGOS
ACOLHI
DOS.

I – CASO EM EXAME

1 - O E
mbargante
interpôs o presente recurso em irresignação aos termos d
o acórdão
que condenou
o
autor
ao pagamento de

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, a título de honorários
sucumbenciai
s
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 –
O Embargante alega
a existência de omissão, tendo em vista a não aplicação do quanto previsto nos §§2º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, indicando que deveria ter sido estipulado um valor nominal para os referidos honorários, já que irrisória o valor da causa constante na petição inicial, qual seja, R$1.000,00 (mil reais).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
-

O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses acerca da matéria através do Tema Repetitivo nº. 1076: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (...) (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022).

4
– Acerca das regras constantes nos §§8º e 8º-A
do art. 85 do Código de Processo Civil
, o Superior Tribunal de Justiça também tem jurisprudência firmada no sentido de não ser vinculante a tabela formulada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, mas servir, tão somente, como parâmetro a orientar o magistrado no momento de estabelecer os honorários advocatícios.

Isto porque o Tribunal da Cidadania entende que cada caso deve ser analisado conforme suas especificidades, de tal forma que o Juízo responsável pela decisão é que está apto a auferir o valor adequado a servir de retribuição à atuação dos patronos naquele determinado trâmite processual, considerando, por exemplo, o trabalho realizado, a complexidade do feito e o tempo decorrido até o fim do processo.

5
-
Na presente ação, o E
mbargante
sequer manifestou-se durante a fase de conhecimento, apresentando contestação tão somente quando o feito já estava incluído em pauta de julgamento, opondo os Embargos de Declaração após o proferimento do acórdão para questionar apenas o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais.
Verifica-se não se tratar de feito complexo, realizando-se poucos atos para a sua tramitação, sem a necessidade de trabalho frequente das partes, ainda mais considerando o transcurso de prazos sem a manifestação dos intimados, além de o processo ter seguido curso em tempo reduzido.

6 -
Assim, acolhe-se a alegação da necessidade de rever o
quantum
arbitrado a título de honorários sucumbenciais no acórdão ao basear-se no valor irrisório da causa.
Contudo, observa-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça supracitado, a utilização da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção da Bahia não é obrigatória, e, tendo em vista que deve-se levar em consideração também as peculiaridades do caso concreto, notadamente em face da ausência de complexidade na hipótese dos autos e da mínima atuação do Embargante na tramitação do processo, conclui-se adequado o valor de R$1.621,70 (um mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos) a ser pago como honorários sucumbenciais, correspondente ao montante previsto na tabela de honorários adotada no Estado de Minas Gerais para advogados Dativos, ora utilizada como parâmetro.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7 –
Por todo o exposto, julga-se pelo conhecimento e
acolhi
mento dos Embargos de
Declaração interpostos, apenas para fixar o valor nominal de
R$1.621,70 (um mil seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos)
a serem pagos a título de honorários sucumbenciais
.

Tese de julgamento:
1.
Reconhecimento do valor da causa irrisório, não sendo adequado
para
basear
a fixação dos honorários sucumbenciais. 2. Observância aos quesitos elencados no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil a fim de estabelecer o
quantum
compatível com a atuação dos patronos n
o trâmite da ação. 3. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser vinculante a tabela formulada pelo Conselho Seccional da Ordem de Advogados do Brasil
, fazendo-se necessário observar as peculiaridades do caso concreto. 3. Valor
nominal estipulado considerando a complexidade do feito, a quantidade de atos realizados e o tempo de decurso do processo
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 85, §§2º
,
8º
e 8º-A
, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 2.725.733/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025;
AgInt
no
AgInt
na
Rcl
n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 26/6/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 27/6/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.

ED em
AÇÃO ORDINÁRIA

Nº.
80
3591
5
-
22
.202
4
.8.05.0
000

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração

nº
.
80
3
5
915
-
22
.202
4
.8.05.0
000
,
sendo Embargante

o ESTADO DA BAHIA

e Embargado
o MUNICÍPIO DE QUEIMADAS
.

A
cordam
os Desembargadores integrantes
d
o Órgão
Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
acolher
os presentes Embargos de Declaração
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)